Tribunal: STF
Processo: RE 383996
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317,
§ 1º, do RISTF. 3. Alegação de violação ao art. 93, IX, da Carta
Magna. A decisão desfavorável ao agravante não configura negativa de
 prestação jurisdicional. 4. Agravo a que se nega provimento